Tribunal: STF
Processo: RE 1348659
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, negou provimento aos embargos de declaração convertidos em agravo regimental interpostos pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 36).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 25.3.2022, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul opôs, em 11.5.2022, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 40).



    3. O embargante sustenta que “a matéria que teve interpretação divergente pelo acórdão embargado está vinculada à interpretação do Tema 810 desta Corte, da lavra do eminente Min. Luiz Fux, bem como da decisão proferida na modulação dos efeitos proclamada nas ADIs 4357 e 4425, tratando sobre atualização monetária em feitos nos quais já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, se seria aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425 ou do Tema 810 do STF” (fl. 9, e-doc. 38). 



    Alega que “o acórdão embargado entendeu que, em decorrência do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, o Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). Pelo entendimento do acórdão embargado, o Tema 810/STF teria superado o entendimento consagrado nas ADIs 4357 e 4425, tornando nula a modulação de efeitos definida nas citadas ações diretas, em que pese as ADI’s e o Tema 810/STF abordem momentos diferentes da discussão acerca da correção monetária aplicável aos débitos judiciais da Fazenda Pública. Em contrapartida, a colenda Segunda Turma [no julgamento da Reclamação n. 46.451], em face da mesma situação fática, concluiu no caso da atualização monetária que, ‘na correção monetária da presente RPV, deverá aplicar-se a TR entre a data da expedição do precatório e 25/3/2015, momento a partir do qual deverá incidir o IPCA-E’” (fls. 10-11, e-doc. 38). 



    Pede “sejam admitidos e acolhidos os presentes embargos de divergência, para que seja reformado o acórdão embargado, nos moldes do que já decidiu a colenda Segunda Turma no bojo do paradigmático Rcl 46.451/RS” (fl. 20, e-doc. 38). 



    4. Em 13.5.2022, foi determinada a manifestação da agravada sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 41), que apresentou contrarrazões (e-doc. 43).



    A embargada argumenta que “com o julgamento do Tema 810 pelo STF, restou superada a aplicação das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nº 4.357 e 4.425, não havendo falar em aplicabilidade de índice reconhecidamente tida por INCONSTITUCIONAL (TR)” (fls. 4-5, e-doc. 43).



    Salienta que, “conforme se verifica no tópico destacado pelo embargante como ‘DA SIMILITUDE DA QUESTÃO DEBATIDA’, resta evidente a necessidade de análise fática no caso concreto, o que é vedado na presente seara recursal” (fl. 5, e-doc. 43).



    Pede sejam “inadmitidos os Embargos de Divergência opostos pelo ora embargante, mantendo-se a decisão recorrida haja vista a ausência de divergência havida e, caso superada, a necessidade de incursão na seara fático-probatória para fins de eventual análise da insurgência, o que é vedado no âmbito do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 43).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão da Segunda Turma proferido na Reclamação n. 46.451-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.2.2022. 



    7. Na espécie, assentou-se no acordão embargado:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009)” (fl. 7, e-doc. 36).



    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ter-se atribuído eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no Tema 810, que considerou nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional, TR, desde a data a edição da Lei n. 11.960/2009. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Embargos de divergência nos segundos embargos declaratórios no agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito processual civil. 3. Índice de correção monetária aplicável à condenação contra a Fazenda Pública. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 4. Existência de divergência do acórdão da Primeira Turma com a jurisprudência do Plenário. 5. Multa, imposta por interposição de recurso protelatório, tornada sem efeito. 6. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 850.863-AgR-ED-ED-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.2.2021).



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). (…) II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. (…) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.830-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser. III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n 50.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE ACORDO COM O PARADIGMA. RECLAMO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Condenação da Fazenda Pública de natureza não tributária em que o juízo reclamado entendeu pela aplicação, sobre os valores devidos, do IPCA-E em relação à correção monetária e dos índices da caderneta de poupança quanto aos juros de mora. 2. In casu, a decisão não diverge do assentado pela Suprema Corte ao julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n.45.025-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 826.881-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357, 4.425 E 5.348: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM AS DECISÕES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    9. Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.201.568-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    11. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora